Tribunal: CARF
Processo: 12448.737352/2012-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2008
REGIME CUMULATIVO. PREÇO PREDETERMINADO. FIXAÇÃO DO PREÇO EM DÓLAR. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. DESCARACTERIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A fixação do preço contratado em dólares americanos ou a prorrogação do contrato, por si só, não têm o condão de descaracterizar o preço predeterminado, nos termos estabelecidos pelo artigo 10, inciso XI, alínea c, da Lei no 10.833/03, cabendo à autoridade lançadora comprovar que o reajuste de preços aplicado aos contratos foi realizado em percentual superior àquele correspondente ao acréscimo dos custos de produção ou à variação de índice que reflita a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados.
REGIME CUMULATIVO. PREÇO PREDETERMINADO. ALTERAÇÃO DO OBJETO E PREÇO INICIALMENTE CONTRATADOS. DESCARACTERIZAÇÃO. OCORRÊNCIA.
As alterações de objeto e preço inicialmente firmados no contrato não configuram mero reajuste de preço em função do custo de produção ou insumo utilizado, de modo que resta descaracterizado o preço predeterminado após a formalização dos termos aditivos, sendo de rigor a sujeição das receitas decorrentes de tais contratações ao regime não-cumulativo das contribuições ao PIS e da COFINS.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2008
LANÇAMENTO SOBRE A MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se à Contribuição para o PIS o decidido sobre a Cofins, por se tratar de mesma matéria fática.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.737352/2012-96
ACÓRDÃO
3101-004.593 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SIEM OFFSHORE DO BRASIL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2008
REGIME CUMULATIVO. PREÇO PREDETERMINADO. FIXAÇÃO DO PREÇO EM
DÓLAR.
PRORROGAÇÃO
DO
CONTRATO.
DESCARACTERIZAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
A fixação do preço contratado em dólares americanos ou a prorrogação do
contrato, por si só, não têm o condão de descaracterizar o preço
predeterminado, nos termos estabelecidos pelo artigo 10, inciso XI, alínea
c, da Lei no 10.833/03, cabendo à autoridade lançadora comprovar que o
reajuste de preços aplicado aos contratos foi realizado em percentual
superior àquele correspondente ao acréscimo dos custos de produção ou à
variação de índice que reflita a variação ponderada dos custos dos insumos
utilizados.
REGIME CUMULATIVO. PREÇO PREDETERMINADO. ALTERAÇÃO DO OBJETO
E
PREÇO
INICIALMENTE
CONTRATADOS.
DESCARACTERIZAÇÃO.
OCORRÊNCIA.
As alterações de objeto e preço inicialmente firmados no contrato não
configuram mero reajuste de preço em função do custo de produção ou
insumo utilizado, de modo que resta descaracterizado o preço
predeterminado após a formalização dos termos aditivos, sendo de rigor a
sujeição das receitas decorrentes de tais contratações ao regime não-
cumulativo das contribuições ao PIS e da COFINS.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2008
LANÇAMENTO SOBRE A MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Fl. 1167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.593 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.737352/2012-96
2
Aplica-se à Contribuição para o PIS o decidido sobre a Cofins, por se tratar
de mesma matéria fática.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, no sentido de cancelar a autuação no que se refere às exigências das
contribuições ao PIS e da COFINS, no regime não-cumulativo, sobre as receitas decorrentes dos
contratos n° 055.2.026.02-2, 179.2.074.03-6, 179.2.075.03-9 e 179.2.080.03-0 firmados entre a
recorrente e a Petrobrás. Vencido Conselheiro Ramon Silva Cunha que negava provimento ao
recurso.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues – Relator

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Eduardo Gargiulo
Ornelas Santiago, Gilson Macedo Rosenburg Filho(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC):
Trata-se de Autos de Infração de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins
através dos quais estão sendo exigidas as contribuições devidas no ano calendário
2008, nos valores de R$ 205.932,21 e R$ 948.753,80, respectivamente. A esses
valores foram acrescidos os correspondentes os juros de mora e multa de oficio.
Também foram lançados os créditos tributários referentes a multa isolada prevista
o art. 9o da Lei n° 10.426/2002, nos valores de R$ 4.383,45 referente à Cofins e R$
949,75 referente à Contribuição para o PIS/Pasep.
Do relatório fiscal
Fl. 1168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.593 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.737352/2012-96
3
As contribuições lançadas decorrem da reclassificação de receitas de contratos do
regime cumulativo para o não cumulativo, em razão do não cumprimento dos
requisitos legais previstos para a tributação por este regime.
Relata a autoridade fiscal que, indagada quanto à base legal que dava suporte à
adoção do regime cumulativo, a fiscalizada deu indicações, de início, embora não
tenha formalmente se pronunciado, que apontavam para o art. 10, XI, "c", da Lei
no 10.833/2003, que se refere a contratações firmadas antes de 31 de outubro de
2003. A Fiscalização passou, então a avaliar se se encontravam satisfeitos os
requisitos legais delineados pela norma em comento. Posteriormente, a fiscalizada
forneceu outra base legal (ou base legal complementar) para justificar a
manutenção do regime cumulativo em relação, especificamente, ao contrato
celebrado com a Marinha do Brasil, que tem por objeto o desenvolvimento de
software, que trata-se do contrato no 44000/02-008/00 e respectivos aditivos de
prorrogações. O novo dispositivo legal indicado corresponde ao art. 10° XXV, da
Lei no 10.833/2003, que se refere às receitas auferidas por empresas de serviços
de informática.
Aduz que, na verificação dos requisitos previstos no art. 10, XI, "c", da Lei no
10.833/2003, especialmente no que concerne aos termos dos diversos contratos
disponibilizados, constataram-se inúmeras inconsistências que tornam a
tributação incompatível com o regime de excepcionalidade que caracteriza o
cumulativo. Afirma que a referida lei (e alterações posteriores) reserva tratamento
especial relativamente às receitas de contratos celebrados anteriormente a
31/10/2003,
contudo aponta quatro requisitos os quais devem ser
cumulativamente satisfeitos: a) Celebração até 31/10/2003, bem como
contratação posterior mas decorrente de propostas apresentadas, em processo
licitatório, até aquela data; b) Fornecimento de bens ou prestação de serviços; c)
Contrato com pessoa jurídica de direito público, empresa pública, sociedade de
economia mista ou suas subsidiárias; d) Preço predeterminado.
Afirma que o não atendimento de qualquer dos requisitos acima, importa
considerar, nos termos do Art. 111, da Lei no 5.172/66 (Código Tributário
Nacional), a tributação da receita do contrato em análise dentro da regra geral,
vale dizer, dentro do regime não cumulativo. Pontua que os três primeiros
requisitos, por serem objetivos os seus conceitos, não geram polêmicas. Já em
relação ao que se entende por preço predeterminado traz que:
(...)
Todavia, o quarto requisito legal é fonte natural de controvérsias, cumprindo aferir
o que se entende juridicamente por preço predeterminado. O art. 10, XI, da lei
acima retratada, foi regulamentado pela IN SRF no 658, de 04/07/2006. O art. 3o, §
3o, da referida IN SRF acompanha a alteração empreendida na lei, mais
especificamente em função do art. 109, da Lei no 11.196/05, que preceitua que
reajuste de preços, em função do custo de produção ou da variação de índice que
reflita a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados, nos termos do inciso
II do § 19 do art. 27 da Lei no 9.096/95, não será considerado para fins de
Fl. 1169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.593 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.737352/2012-96
4
descaracterização do preço predeterminado. Cumpre destacar, por outro giro,
relativamente ao conceito de preço predeterminado, que, nos termos da IN SRF no
658/2006, existem os seguintes aspectos a serem observados:
i) As receitas relativas à prorrogação do contrato, válido e eficaz em 31/10/2003,
permanecerão tributadas no regime cumulativo (respeitados os demais requisitos)
até seu término, passando para o regime não-cumulativo, na hipótese de nova
prorrogação (art. 4o);
ii) Contrato com alteração de preço, após 31/10/2003, decorrente de cláusula de
reajuste ou para manutenção do equilíbrio econômico financeiro da avença passará
para o regime não-cumulativo (art. 3o, 2o), a partir da implementação do reajuste;
iii) Reajuste de preços, após 31/10/2003, até o limite correspondente aos
acréscimos dos custos de produção ou da variação de índice que reflita a variação
ponderada dos custos dos insumos utilizados, produção ou da variação de índice
que reflita a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados, não
descaracteriza o preço predeterminado (art. 3o, § 3o, acima citado).
Em relação ao preço determinado, acrescenta que o a assunto foi já foi objeto de
avaliação em inúmeras decisões administrativas, em especial pela Nota Técnica
Cosit ne 1, de 16/02/07, a qual se debruça detidamente pela matéria ora em
discussão.
Na sequência, traz uma análise dos contratos apresentados pelo representante
legal da empresa, destacando os motivos de fato e de direito que determinam o
regime aplicável a cada um deles.
Em relação ao contrato n° 44000/02-008/00, informa a autoridade fiscal que foi
celebrado em 11/12/2002, com prazo previsto para conclusão em 19/12/2007, o
qual foi tacitamente prorrogado no próprio andamento do contrato, em
20/12/2007 (dia após o encerramento inicialmente previsto). Menciona também a
ocorrência de dois reajustes de preços para a aquisição de novos equipamentos
para o desenvolvimento do projeto, um datado de 21/12/2004 e outro de
12/12/2005. Acrescenta que a fiscalizada indicou também o art. 10° XXV, da
mesma lei, que confere o tratamento da cumulatividade para operações bem
delimitadas na área de informática, contudo, afasta a pretensão da interessada
alegando que os elementos disponibilizados permitem, por si sós, entender que a
gama de atividades diversificadas, que integram o complexo projeto, não
correspondem a mero desenvolvimento de software ou programação, instalação,
configuração.
Quanto ao contrato n° 055.2.026.02-2 - Petróleo Brasileiro S/A – Petrobrás,
consta que foi celebrado em 22/10/2002, com prazo previsto para conclusão em
23/02/2008 e que, por intermédio do 3o Aditivo ficou configurada a primeira
prorrogação formal, passando o mesmo a se estender até 14/04/2013.
O contrato n° 179.2.074.03-6 - Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás foi celebrado
em 30/12/2003, com prazo previsto para conclusão em 06/01/2006, mas o anexo I
indica que a proposta foi realizada em 04/07/2003. Por intermédio do 2o Aditivo,
Fl. 1170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.593 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.737352/2012-96
5
ficou configurado que a primeira prorrogação formal ocorreu em 01/06/2006.
Além disso, o requisito referente ao preço predeterminado ficou descaracterizado
desde o início da operação, de vez que em sua composição parte do preço do
afretamento contratado estava cotado em dólares americanos, sujeito, portanto,
a flutuações cambiais.
O contrato no 179.2.075.03-9 - Petróleo Brasileiro S/A – Petrobrás, foi celebrado
em 08/01/2004, com prazo previsto para conclusão em 30/01/2006, mas a
proposta foi realizada em 04/07/2003. Por intermédio do 2o Aditivo, ficou
configurado que a primeira prorrogação formal ocorreu em 29/01/2006. A
autoridade fiscal acrescenta que, além disso, o requisito referente ao preço
predeterminado ficou descaracterizado desde o início da operação, de vez que em
sua composição parte do preço do afretamento (referência 104) contratado
estava cotado em dólares americanos, sujeito, portanto, a flutuações cambiais.
Já o contrato no 179.2.075.03-9 - Petróleo Brasileiro S/A – Petrobrás, foi
celebrado em 12/04/2004, com prazo previsto para conclusão em 16/01/2009,
mas a proposta foi realizada em 03/07/2003. Por intermédio do 2o Aditivo, ficou
configurado que o requisito referente ao preço predeterminado ficou
descaracterizado desde o início da operação, de vez que em sua composição parte
do preço do afretamento (referência 104) contratado estava cotado em dólares
americanos.
Quanto à multa isolada, esta foi lançada contra interessada pela não retenção,
enquanto responsável, das contribuições incidentes sobre os pagamentos de
serviços tomados da empresa GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS ENGEPROM.
Da impugnação
A impugnante manifesta-se no sentido de não impugnar a parte do lançamento
fiscal relativa à "Multa isolada - retenções na fonte" e informa que efetuou o
pagamento do correspondente crédito tributário no último dia 28/01/13
(conforme Darf em anexo), com a redução de cinquenta por cento (50%) do valor
da multa de lançamento de ofício, prevista no art. 52, do Decreto n° 7.574/2011,
já que o seu recolhimento se deu dentro do prazo previsto para apresentação de
defesa. Diante do exposto, requer que seja reconhecida a extinção dessa parte do
presente Auto de Infração.
Em relação ao reenquadramento das receitas no regime não cumultivo das
contribuições, alega que o conceito de preço determinado “... decorre
necessariamente do âmbito do Direito Privado, à luz do disposto noa art. 110, do
Código Tributário Nacional". Afirma, então que,
Assim, tem-se que preço predeterminado é aquele previamente estabelecido no
contrato, em moeda corrente, que possa ser mensurável deforma unitária ao bem
fornecido ou ao serviço disponibilizado, ainda que sujeito a um reajuste por índice
previamente ajustado e destinado à recomposição da inflação verificada no período
de vigência da relação contratual, sem que haja modificação de preço que resulte
em alteração de substância do respectivo valor.
Fl. 1171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.593 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.737352/2012-96
6
Com base neste entendimento, contesta o entendimento da autoridade fazendária
de que não se considera preço predeterminado aquele fixado em moeda
estrangeira, pois o mesmo estaria sujeito a flutuações cambiais. Defende que a
contratação em moeda estrangeira, que é uma prática permitida nas hipóteses de
licitação internacional (como é o caso dos contratos celebrados com a Petrobras),
não modifica o caráter predeterminado do preço, na medida em que este é fixado
a partir de permissivo legal específico, no caso o art. 42 da Lei n° 8.666/93, sem
que as necessárias conversões para moeda nacional sejam consideradas
modificação de preço. Aduz que, quando a Instrução Normativa RFB n° 658/06 se
refere à necessidade de contratação em moeda nacional em razão da expressa
vedação de contratação em moeda estrangeira pela Lei n° 9.069/95 (instituidora
do Plano Real), tal comando está dirigido aos contratos em geral e não às
licitações internacionais (exceção específica admitida pela legislação pátria).
Conclui que, caso o contrato celebrado em moeda estrangeira esteja enquadrado
em uma das situações em que a legislação permite tal estipulação (como é o caso
da Lei n° 8.666/93, artigo 42), o preço em moeda estrangeira deve ser considerado
como predeterminado nas mesmas condições do preço de contrato estipulado em
moeda nacional.
Quanto ao reajuste do preço contratual implementado em determinados
contratos, afirma que este também não modifica o caráter predeterminado do
preço, na medida em que tais reajustes não ensejaram qualquer acréscimo na
margem de lucro inicialmente definida, visando, tão somente, refletir no valor
determinado no início da operação a variação do custo de toda a extensa gama de
insumos necessários ao cumprimento do contrato, mantendo a sua viabilidade
comercial e a margem de lucro previamente definida.
Já em relação à prorrogação dos contratos, alega que tal não impede que as
receitas deles decorrentes passem a ser tributadas com base no regime não
cumulativo de apuração das contribuições, pois diferentemente do que alega a
autoridade fazendária, não se trata de nova avença, mas de uma simples
prorrogação contratual, que não extingue a anterior. Aduz que novamente é
aplicável os conceitos de direito privado e cita o art. 361 do CC/02 que dispõe que,
"não havendo ânimo de novar, expresso ou tácito mas inequívoco, a segunda
obrigação confirma simplesmente a primeira.". Conclui que a lei não permite a
presunção, de forma que deve estar expresso no contrato, ou ao menos
inequívoco, a intenção das partes de novar (animus novandi).
Especificamente em relação ao contrato n° 44000/02-008/00 alega:
- não houve novação: ocorreu apenas a prorrogação do prazo contratual
originalmente estabelecido, em virtude da alteração do Cronograma Integrado do
Processo de Obtenção da Corveta "BARROSO"; não houve mudança substancial no
contrato original, mas apenas a prorrogação de sua vigência em virtude da
impossibilidade de execução dos serviços contratados na embarcação pelo prazo
inicialmente definido; a essência do contrato (partes, objeto e preço) não sofreu
Fl. 1172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.593 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.737352/2012-96
7
qualquer modificação, tampouco as obrigações contratadas, que permaneceram
em pleno vigor, sem que se possa cogitar na sua extinção para fins de novação;
cláusulas contratuais originalmente previstas foram expressamente ratificadas
pelo 4o Aditivo Contratual;
- não houve reajustamento do preço em razão da aquisição de novos
equipamentos, na medida em que o reajuste do valor inicialmente orçado foi feito
com base em previsão expressa, já que a Subcláusula Terceira da Cláusula Sexta
do referido Contrato obrigava a Impugnante "a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos e supressões que a MARINHA realizar até o limite de
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do CONTRATO."; a
possibilidade de tal reajuste constava das condições originais do instrumento
contratual, não sendo um elemento novo capaz descaracterizar o preço original na
sua essência;
- o reajuste do preço contratual não modifica o seu caráter predeterminado, na
medida em que não ensejaram qualquer acréscimo na margem de lucro
inicialmente definida, visando, tão-somente, refletir no valor determinado no
início da operação a variação do custo de toda a extensa gama de insumos
necessários ao cumprimento do contrato, mantendo a sua viabilidade comercial e
a margem de lucro previamente definida.
Em relação ao contrato n° 055.2.026.02-2, alega que:
- não houve mudança substancial no contrato original, mas apenas a prorrogação
da data de sua vigência, e a consequente repercussão no do valor contratado via
reajuste, em virtude da impossibilidade de execução dos serviços contratados no
prazo inicialmente pactuado, sendo certo que as demais cláusulas contratuais
foram expressamente ratificadas; menciona o 3o Aditivo Contratual;
- não houve a inclusão de insumo não previsto anteriormente na formação do
preço inicialmente formado a partir da reunião dos custos conhecidos ao tempo
da contratação, mas apenas a adequação do valor do contrato ao novo prazo de
sua vigência.
Quanto ao contrato n° 179.2.074.03-6 - Petróleo Brasileiro S/A – Petrobrás, a
impugnante contesta o enquadramento fiscal alegando que não houve novação
nem nova avença, mas que se verifica do 2o Aditivo contratual, que ocorreu
apenas a prorrogação do prazo contratual originalmente estabelecido, com o
consequente reajuste monetário da taxa diária de afretamento, fixada em dólares
americanos, pela taxa cambial do período. Acrescenta que o referido Contrato foi
pactuado com o seu valor em moeda estrangeira em razão de ser decorrente de
licitação internacional, na forma prevista no art. 42, da Lei n° 8.666/93, de modo
que as conversões para moeda nacional não podem ser consideradas modificação
de preço.
Em relação ao contrato no 179.2.075.03-9 - Petróleo Brasileiro S/A – Petrobrás, a
impugnante alega que não houve novação nem nova avença e que se verifica do
Fl. 1173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.593 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.737352/2012-96
8
2o Aditivo contratual que ocorreu apenas a prorrogação do prazo contratual
originalmente estabelecido, com o consequente reajuste monetário da taxa diária
de afretamento, fixada em dólares americanos, pela taxa cambial do período.
Por fim, impugnante alega que o contrato no 179.2.075.03-9 - Petróleo Brasileiro
S/A – Petrobrás foi pactuado com o seu valor em moeda estrangeira também em
razão de ser decorrente de licitação internacional, na forma prevista no art. 42, da
Lei n° 8.666/93, pelo que as conversões para moeda nacional pela taxa de câmbio
do período não podem ser consideradas modificação de preço.
Ante todo o exposto, requer a Impugnante que seja a presente impugnação
conhecida, porquanto tempestiva, para que seja reconhecida a inexistência do
crédito tributário reclamado e cancelados os Autos de Infração. Subsidiariamente,
requer que ao menos seja recalculado o valor devido a título das aludidas
contribuições, mediante apuração (ou mesmo arbitramento) dos créditos das
contribuições sobre os custos e despesas (insumos em geral) passíveis de
aproveitamento.
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC), por
meio do Acórdão no 07-44.252, de 10 de julho de 2019, decidiu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário em litígio, conforme entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Ano-calendário: 2008
REGIME INCIDÊNCIA. RECEITAS DECORRENTES DE CONTRATOS ANTERIORES A
31/10/2003.
As receitas relativas a contratos firmados anteriormente a 31/10/2003, de
construção por empreitada ou de fornecimento, a preço predeterminado, de bens
ou serviços contratados com pessoa jurídica de direito público, empresa pública,
sociedade de economia mista ou suas subsidiárias, bem como os contratos
posteriormente firmados decorrentes de propostas apresentadas, em processo
licitatório, até aquela data, permanecem sujeitas à incidência cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, até que que ocorra, após 31/10/2003,
a prorrogação do contrato a qualquer título ou a implementação da primeira
alteração do preço predeterminado.
CONTRATOS
ANTERIORES
A
31/10/2003.
PREÇO
PREDETERMINADO.
DESCARACTERIZAÇÃO.
Reajuste de preço, efetuado após 31/10/2003, se não efetivado em função do
custo de produção ou em percentual não superior àquele correspondente à
variação de índice que reflita a variação ponderada dos custos dos insumos
utilizados, nos termos do inciso II do § 1o do art. 27 da Lei no 9.069, de 1995,
Fl. 1174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.593 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.737352/2012-96
9
descaracteriza o caráter predeterminado do preço para fins de aplicação do
art.10, XI, da Lei 10.833, de 2003, conforme prescrição do art.109 da Lei 11.196,
de 2005, e do art.3o, §3o, da IN SRF no 658/2006.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2008
REGIME INCIDÊNCIA. RECEITAS DECORRENTES DE CONTRATOS ANTERIORES A
31/10/2003.
As receitas relativas a contratos firmados anteriormente a 31/10/2003, de
construção por empreitada ou de fornecimento, a preço predeterminado, de bens
ou serviços contratados com pessoa jurídica de direito público, empresa pública,
sociedade de economia mista ou suas subsidiárias, bem como os contratos
posteriormente firmados decorrentes de propostas apresentadas, em processo
licitatório, até aquela data, permanecem sujeitas à incidência cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, até que que ocorra, após 31/10/2003,
a prorrogação do contrato a qualquer título ou a implementação da primeira
alteração do preço predeterminado.
CONTRATOS
ANTERIORES
A
31/10/2003.
PREÇO
PREDETERMINADO.
DESCARACTERIZAÇÃO.
Reajuste de preço, efetuado após 31/10/2003, se não efetivado em função do
custo de produção ou em percentual não superior àquele correspondente à
variação de índice que reflita a variação ponderada dos custos dos insumos
utilizados, nos termos do inciso II do § 1o do art. 27 da Lei no 9.069, de 1995,
descaracteriza o caráter predeterminado do preço para fins de aplicação do
art.10, XI, da Lei 10.833, de 2003, conforme prescrição do art.109 da Lei 11.196,
de 2005, e do art.3o, §3o, da IN SRF no 658/2006.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A recorrente Siem Offshore do Brasil S/A interpôs Recurso Voluntário, reiterando os
argumentos expostos na impugnação e pleiteando, em breve síntese, que “seja conhecido e
provido por este Eg. CARF, para reformar integralmente o v. acórdão recorrido, com o consequente
cancelamento dos Autos de Infração em questão”.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com os requisitos formais de
admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
Fl. 1175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.593 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.737352/2012-96
10
1
DAS RECEITAS DECORRENTES DE CONTRATOS FIRMADOS A PREÇO PREDETERMINADO
A controvérsia objeto das autuações ora em debate se resume à definição do
regime de tributação das contribuições ao PIS e da COFINS aplicável às receitas decorrentes de
contratos firmados pela recorrente com a Diretoria de Sistemas de Armas da Marinha e com a
Petróleo Brasileiro S/A – Petrobrás.
As Leis no 10.637/02 e 10.833/03 instituíram o regime não-cumulativo para as
contribuições ao PIS e da COFINS. Por sua vez, estabeleceram também as pessoas jurídicas e/ou
receitas que permanecem sujeitas ao regime cumulativo, nos termos do artigo 10 da Lei no
10.833/03, entre as quais se incluem as receitas relativas a contratos firmados anteriormente a 31
de outubro de 2003, de construção por empreitada ou de fornecimento, a preço predeterminado,
de bens ou serviços contratados com pessoa jurídica de direito público, empresa pública,
sociedade de economia mista ou suas subsidiárias, bem como os contratos posteriormente
firmados decorrentes de propostas apresentadas, em processo licitatório, até aquela data, ex vi:
Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a 8o:
[...]
XI - as receitas relativas a contratos firmados anteriormente a 31 de outubro de
2003:
[...]
c) de construção por empreitada ou de fornecimento, a preço predeterminado, de
bens ou serviços contratados com pessoa jurídica de direito público, empresa
pública, sociedade de economia mista ou suas subsidiárias, bem como os
contratos posteriormente firmados decorrentes de propostas apresentadas, em
processo licitatório, até aquela data;
Inexistindo controvérsia quanto a se tratar de contratos firmados anteriormente a
31 de outubro de 2003 (ou decorrentes de propostas apresentadas, em processo licitatório, até
aquela data), de construção por empreitada ou de fornecimento, de bens ou serviços contratados
com pessoa jurídica de direito público, empresa pública, sociedade de economia mista ou suas
subsidiárias, a questão em litígio se resume ao enquadramento de tais contratações ao conceito
de preço predeterminado, com a consequente sujeição das receitas decorrentes de tais contratos
ao regime cumulativo ou não-cumulativo.
Por ser pertinente ao deslinde da controvérsia, merece transcrição o disposto no
artigo 109 da Lei no 11.195/05:
Art. 109. Para fins do disposto nas alíneas b e c do inciso XI do caput do art. 10 da
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, o reajuste de preços em função do
custo de produção ou da variação de índice que reflita a variação ponderada dos
custos dos insumos utilizados, nos termos do inciso II do § 1o do art. 27 da Lei no
Fl. 1176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.593 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.737352/2012-96
11
9.069, de 29 de junho de 1995, não será considerado para fins da
descaracterização do preço predeterminado.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se desde 1o de novembro de 2003.
(Grifamos)
Da mesma forma, transcrevo os artigos 3o e 4o da Instrução Normativa SRF no 658,
de 04 de julho de 2006 – vigente à época dos fatos -, que assim dispõem:
Art. 3o Para efeito desta Instrução Normativa, preço predeterminado é aquele
fixado em moeda nacional como remuneração da totalidade do objeto do
contrato.
§ 1o Considera-se também preço predeterminado aquele fixado em moeda
nacional por unidade de produto ou por período de execução.
§ 2o Ressalvado o disposto no § 3o, o caráter predeterminado do preço subsiste
somente até a implementação, após a data mencionada no art. 2o, da primeira
alteração de preços decorrente da aplicação:
I - de cláusula contratual de reajuste, periódico ou não; ou
II - de regra de ajuste para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do
contrato, nos termos dos arts. 57, 58 e 65 da Lei no 8.666, de 21 de junho de
1993.
§ 3o O reajuste de preços, efetivado após 31 de outubro de 2003, em percentual
não superior àquele correspondente ao acréscimo dos custos de produção ou à
variação de índice que reflita a variação ponderada dos custos dos insumos
utilizados, nos termos do inciso II do § 1o do art. 27 da Lei no 9.069, de 29 de
junho de 1995, não descaracteriza o preço predeterminado.
Art. 4o Na hipótese de pactuada, a qualquer título, a prorrogação do contrato, as
receitas auferidas depois de vencido o prazo contratual vigente em 31 de
outubro de 2003 sujeitar-se-ão à incidência não-cumulativa das contribuições.
(Grifamos)
Neste cenário, analisando os contratos supra relatados, a autoridade fiscal
entendeu pela descaracterização do preço predeterminado, em razão dos seguintes fatores: (i)
prorrogação da vigência dos contratos para além do prazo contratual vigente em 31 de outubro de
2003, (ii) reajuste de preços para a aquisição de novos equipamentos para o desenvolvimento do
projeto, e (iii) parte do preço do afretamento contratado estava cotado em dólares americanos,
sujeito, portanto, a flutuações cambiais.
Assim, a fiscalização reclassificou as receitas decorrentes dos contratos objeto da
autuação, do regime cumulativo para o regime não-cumulativo, em razão do não cumprimento
dos requisitos legais, com a consequente exigência das diferenças devidas em virtude da diferença
de alíquotas decorrente da tributação indevida no regime cumulativo.
Fl. 1177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.593 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.737352/2012-96
12
Da mesma forma, o v. acórdão recorrido manifestou o entendimento de que (i) “nos
termos expressos do art. 4o, da IN SRF no 658/2006, a tão somente prorrogação do contrato
ocorrida após 31/10/2003, independentemente de alteração ou não em qualquer de suas
cláusulas, já é motivo bastante e suficiente para submeter à tributação pelo regime não
cumulativo das contribuições”, (ii) “nos termos da legislação de regência, a condição para a
manutenção do caráter predeterminado do preço nada tem a ver com a manutenção da “margem
de lucro inicialmente definida”, mas com o limite da alteração do preço, qual seja, quando o
reajuste de preços “for em percentual não superior àquele correspondente ao acréscimo dos custos
de produção ou à variação de índice que reflita a variação ponderada dos custos dos insumos
utilizados, nos termos do inciso II do § 1o do art. 27 da Lei no 9.069, de 29 de junho de 1995”,
condição esta não demonstrada pela impugnante”, e (iii) “o fato de o contrato decorrer de
licitação realizada na forma prevista no art. 42, da Lei n° 8.666/93, ao contrário do que pretende a
interessada, por si só não afasta a aplicação do que determina a IN SRF no 658/2006 que, saliente-
se, foi editada especificamente para dispor sobre a Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins
incidentes sobre as receitas relativas a contratos firmados anteriormente a 31 de outubro de 2003.
Determina tal IN que o preço predeterminado é aquele fixado em moeda nacional como
remuneração da totalidade do objeto do contrato, e também o aquele fixado em moeda nacional
por unidade de produto ou por período de execução”, razão pela qual as receitas decorrentes dos
contratos objetos da autuação estavam submetidas ao regime não-cumulativo das contribuições
ao PIS e da COFINS.
Por sua vez, a recorrente sustenta ter sido correta a submissão das receitas
decorrentes de tais contratos ao regime cumulativo das contribuições ao PIS e da COFINS, com
base nos argumentos abaixo sintetizados:
(i) O fato de alguns contratos terem sido prorrogados não impede que as receitas
decorrentes passem a ser tributadas com base no regime não-cumulativo das
contribuições PIS e COFINS, pois, diferentemente, do que alega a autoridade
fazendária, não se trata de nova avença, mas uma simples prorrogação
contratual, que não extingue a anterior.
(ii) O reajuste do preço contratual implementado pela Recorrente em
determinados contratos também não modifica o seu caráter pré-determinado,
pois tais reajustes não ensejaram qualquer acréscimo na margem de lucro
inicialmente definida. Visaram, tão-somente, refletir a variação do custo de toda a
extensa gama de insumos necessários ao cumprimento do contrato, mantendo a
sua viabilidade comercial e a margem de lucro previamente definida;
(iii) os reajustes sempre seguiram a inflação e nada mais, sem promover qualquer
alteração na margem de lucro e, por consequência, sem transbordar dos
requisitos que manteriam o regime de apuração cumulativo do PIS/COFINS.
(iv) A alegação da autoridade fazendária de que não se consideraria preço pré-
determinado aquele fixado em moeda estrangeira, pois o mesmo se sujeitaria a
flutuações cambiais, merece reparos, pois, sob o ponto de vista técnico, o preço
Fl. 1178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.593 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.737352/2012-96
13
pré-determinado é aquele já mensurado e estipulado desde a origem do contrato,
ou seja, que não sofrerá alteração no valor relativo, no que tange ao custo e à
margem de lucro. A contratação em moeda estrangeira, uma prática permitida
nas hipóteses de licitação internacional (como é o caso dos contratos celebrados
com a Petrobras, por exemplo), não modifica o caráter pré-determinado do preço,
já que este é fixado a partir de permissivo legal específico, sem que as necessárias
conversões para moeda nacional sejam consideradas como modificação de preço.
É dizer, eventual flutuação do câmbio que impacte para mais ou menos na
necessária conversão da moeda não se traduz como elemento modificativo do
valor do preço pactuado;
É o que passamos a apreciar.
Conforme estabelecido pelo artigo 10, inciso XI, alínea c, c/c artigo 15, inciso V, da
Lei no 10.833/03, as receitas relativas a contratos firmados anteriormente a 31 de outubro de
2003 (ou decorrentes de propostas apresentadas, em processo licitatório, até aquela data), de
construção por empreitada ou de fornecimento, a preço predeterminado, de bens ou serviços
contratados com pessoa jurídica de direito público, empresa pública, sociedade de economia
mista ou suas subsidiárias, permanecem sujeitas ao regime cumulativo das contribuições ao PIS e
da COFINS. Por sua vez, o artigo 109 da Lei no 11.195/05 prevê que o reajuste de preços em
função do custo de produção ou da variação de índice que reflita a variação ponderada dos custos
dos insumos utilizados, nos termos do inciso II do § 1o do art. 27 da Lei no 9.069, de 29 de junho
de 1995, não será considerado para fins da descaracterização do preço predeterminado.
No que se refere à prorrogação dos contratos, apesar de o artigo 4o da Instrução
Normativa SRF no 658/06 dispor que “[n]a hipótese de pactuada, a qualquer título, a prorrogação
do contrato, as receitas auferidas depois de vencido o prazo contratual vigente em 31 de outubro
de 2003 sujeitar-se-ão à incidência não-cumulativa das contribuições”, entendo que, neste ponto,
a Instrução Normativa extrapolou o seu âmbito de competência, inovando onde não poderia
inovar.
Neste sentido, é importante pontuar que, enquanto as leis constituem atos de
natureza originária (ou primária), o poder regulamentar possui natureza derivada (ou secundária),
sendo exercido somente à luz de lei existente. Assim, o escopo do Regulamento Executivo (ou da
Instrução Normativa, no presente caso) se circunscreve somente a complementar a lei em sentido
formal, sem permitir à Administração, por seu intermédio, alterá-la a pretexto de estar
regulamentando-a. Se o fizer, cometerá abuso de poder regulamentar, invadindo a competência
do Legislativo.
Como bem explica Roque Carrazza:

Os regulamentos executivos não podem substituir as leis; tampouco suspender ou
dispensar sua observância. Pelo contrário, devem limitar-se a estabelecer os
pormenores normativos de ordem técnica que viabilizem o cumprimento das
leis a que se referem. Nessa medida, detalham os comandos legislativos,
Fl. 1179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.593 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.737352/2012-96
14
facilitando sua aplicação aos casos concretos. [...] De conseguinte, não lhes é
dado inovar originariamente o ordenamento jurídico. Pelo contrário, devem
guardar relação de conformidade com a lei, imprimindo-lhes efeitos concretos.1
(Grifamos)
Desta forma, tendo em vista que o artigo 10, inciso XI, alínea c, da Lei no 10.833/03
traz como requisitos para manutenção das receitas no regime cumulativo o fato do contrato (i) ter
sido firmado anteriormente a 31 de outubro de 2003 e (ii) a preço predeterminado, não trazendo
qualquer exigência de se tratar de contrato a prazo determinado, ou, ainda, nada falando sobre a
possibilidade (ou não) de prorrogação do prazo de vigência contratual inicialmente estabelecido,
entendo que tal matéria não poderia ter sido disciplinada da forma restritiva pretendida pela
referida instrução normativa.
Assim, inexistindo qualquer requisito legal a respeito do prazo contratual ou, ainda,
vedação quanto à possibilidade de prorrogação do prazo contratual inicialmente firmado, entendo
que a prorrogação do contrato, por si só, não tem o condão de descaracterizar o preço
predeterminado, muito menos, alterar o regime de incidência das contribuições ao PIS e da
COFINS, o qual, no presente caso, nada tem a ver com o prazo de vigência do contrato.
Frise-se que não há uma nova contratação ou alteração substancial das condições
pactuadas, existindo mera prorrogação da vigência do contrato, por razões como a necessidade de
extensão do prazo para cumprimento do objeto contratado, ou, ainda, por interesse das partes na
manutenção da relação contratual estabelecida.
Neste sentido, a recorrente colaciona os seguintes excertos dos aditivos
contratuais, que confirmam a manutenção das condições previamente pactuadas:

Contrato no 44000/02-008/00 (Diretoria de Sistemas de Armas da
Marinha)

[...]

1 CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário. São Paulo: Editora Malheiros, 30a ed, 2015,
p. 412.
Fl. 1180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.593 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.737352/2012-96
15


Contrato no 055.2.026.02-2 (Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás)

[...]


Contrato no 179.2.074.03-6 (Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás)

[...]

Indo adiante, verificamos que o mesmo ocorre em relação à pactuação do preço (ou
parte do preço) contratado em dólares americanos.
Apesar de o artigo 3o da Instrução Normativa SRF no 658/06 dispor que o “preço
predeterminado é aquele fixado em moeda nacional”, não nos parece que tal matéria poderia ter
sido disciplinada em sede de instrução normativa, muito menos, na forma restritiva pretendida.
Considerando que a legislação brasileira autoriza, nos termos do artigo 42 da Lei no
8.666/93, que, nas concorrências de âmbito internacional, quando for permitido ao licitante
estrangeiro cotar preço em moeda estrangeira, igualmente o poderá fazer o licitante brasileiro,
Fl. 1181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.593 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.737352/2012-96
16
assim como, prevê que o pagamento feito ao licitante brasileiro eventualmente contratado em
virtude da licitação será efetuado em moeda brasileira, à taxa de câmbio vigente no dia útil
imediatamente anterior à data do efetivo pagamento, não nos parece existir a vedação elencada
pela Receita Federal.
Ora, a intenção do legislador foi clara em garantir a manutenção, no regime
cumulativo, das receitas decorrentes de contratações em que o preço foi fixado previamente e
não está sujeito à reajustes distintos daqueles relativos ao custo de produção ou dos insumos
utilizados. Nenhum destes fatores é afetado pela fixação do preço em dólares americanos.
Ao contrário do entendimento exarado pela fiscalização, a fixação do preço em
dólares americanos é o que permite que, em contratações internacionais, o preço não seja
impactado por flutuações cambiais. Isto porque, ao fixar o preço em dólar, eventual flutuação do
câmbio que impacte para mais ou menos na necessária conversão da moeda não se traduz como
elemento modificativo do valor do preço pactuado. O câmbio flutua, mas o preço se mantém, de
modo que o caráter de preço predeterminado segue inalterado.
Somado a isto, verifica-se com base na própria IN SRF 658/06 que a
descaracterização do preço predeterminado só ocorre quando o reajuste de preços é realizado em
percentual superior àquele correspondente ao acréscimo dos custos de produção ou à variação de
índice que reflita a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados, ex vi:
§ 3o O reajuste de preços, efetivado após 31 de outubro de 2003, em percentual
não superior àquele correspondente ao acréscimo dos custos de produção ou à
variação de índice que reflita a variação ponderada dos custos dos insumos
utilizados, nos termos do inciso II do § 1o do art. 27 da Lei no 9.069, de 29 de
junho de 1995, não descaracteriza o preço predeterminado. (Grifamos)
Merece destaque que estamos diante de um Auto de Infração, no qual compete à
autoridade administrativa, nos termos do artigo 142 do CTN, verificar a ocorrência do fato gerador
da obrigação correspondente, e, na condição de autora, a ela incumbe o ônus da prova quanto ao
fato constitutivo de seu direito, conforme estabelecido no artigo 373, inciso I, do CPC.
Assim, quando a própria IN SRF 658/06 admite que não descaracteriza o preço
predeterminado o reajuste de preços em percentual não superior àquele correspondente ao
acréscimo dos custos de produção ou à variação de índice que reflita a variação ponderada dos
custos dos insumos utilizados, parece-nos ser imprescindível para descaracterização do preço
predeterminado que o auditor fiscal comprove que o reajuste aplicado foi superior àquele
permitido, o que sequer foi questionado no presente caso.
Neste sentido, cito os seguintes julgados deste e. CARF:
REGIME CUMULATIVO. CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS OU SERVIÇOS.
PREÇO PREDETERMINADO. ENERGIA ELÉTRICA
O preço predeterminado previsto em contrato com prazo superior a 1 (um) ano,
de fornecimento de bens ou serviços, não perde sua natureza simplesmente pela
Fl. 1182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.593 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.737352/2012-96
17
previsão de reajuste decorrente da correção monetária com base em índice geral
de preços.
Nos termos do art. 3o, § 3o, da IN SRF no 658/2006, caberá à administração
tributária fiscalizar os reajustes de preços efetivamente aplicados após 31 de
outubro de 2003, a fim de verificar se foram superiores ao correspondente
acréscimo dos custos de produção ou à variação de índice que reflita a variação
ponderada dos custos dos insumos utilizados, o que representa limite objetivo
para manutenção da característica de “contrato a preço predeterminado”.
(Processo no 10925.720214/2019-46; Acórdão no 3201-002.778; Relator
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues; sessão de 27/11/2024)
REGIME CUMULATIVO. CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS OU SERVIÇOS.
PREÇO PREDETERMINADO. ÍNDICE QUE REFLITA A VARIAÇÃO PONDERADA DOS
CUSTOS DOS INSUMOS UTILIZADOS. ÔNUS DA PROVA.
Se a Fiscalização alega que o índice de reajuste indicado nos contratos não reflete
a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados e esse fato é impeditivo
ao direito creditório pleiteado pelo contribuinte/autor, deve fazer prova quanto à
existência desse fato.
A Fiscalização não pode exigir do contribuinte requisito não previsto em lei, no
caso, laudo técnico atestando a possibilidade de utilização do IGP-M, o que
caracteriza uma conduta das autoridades fiscais de transferir o seu ônus
probatório ao contribuinte, numa inversão vedada pelo ordenamento jurídico.
Não pode a Fiscalização recusar a utilização do IGP-M como índice, por não ser
próprio para o setor, se tal índice setorial não existe, e muito menos sem indicar
qual seria o índice correto. Tal conduta caracteriza até mesmo o cerceamento do
direito de defesa do contribuinte, pois ao não indicar qual o índice que julga
adequado, não permite que este se manifeste a respeito, com a apresentação de
argumentos para ter optado por índice diverso.
(Processo no 10730.730067/2013-12; Acórdão no 3402-009.971; Relator
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares; sessão de 26/10/2022)
IGP-M. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONTRATO PREDETERMINADO. POSSIBILIDADE
DE APLICAÇÃO.
O reajuste de preços efetuado nas condições descritas no artigo 27 da Lei n°
9.069/95 independentemente do índice utilizado não descaracteriza a condição
de preço predeterminado do contrato e, consequentemente, a sua manutenção
no regime cumulativo, previsto na Lei n° 9.718/98. Não consta na legislação
impedimento à utilização do IGP-M.
(Processo no 19515.720184/2012-06; Acórdão no 3402-005.033; Relator
Conselheiro Diego Diniz Ribeiro; sessão de 22/03/2018)
Por fim, o último ponto a ser analisado se refere especificamente ao Contrato no
44000/02-008/00 (Diretoria de Sistemas de Armas da Marinha), em relação ao qual a fiscalização
Fl. 1183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.593 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.737352/2012-96
18
entendeu ter havido a descaracterização do preço predeterminado, em razão do reajuste de
preços para a aquisição de novos equipamentos para o desenvolvimento do projeto.
A recorrente, por sua vez, defende que, na medida em que o reajuste do valor
inicialmente orçado foi feito com base em previsão expressa, já que a Subcláusula Terceira da
Cláusula Sexta do referido Contrato obrigava a recorrente "a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos e supressões que a MARINHA realizar até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do CONTRATO"; a possibilidade de tal reajuste constava das
condições originais do instrumento contratual, não sendo um elemento novo capaz de
descaracterizar o preço original na sua essência.
Ainda, sustenta que o reajuste do preço contratual não modifica o seu caráter
predeterminado, na medida em que não ensejou qualquer acréscimo na margem de lucro
inicialmente definida, visando, tão-somente, refletir no valor determinado no início da operação a
variação do custo de toda a extensa gama de insumos necessários ao cumprimento do contrato,
mantendo a sua viabilidade comercial e a margem de lucro previamente definida.
Com a devida vênia, entendo que, neste ponto, não assiste razão à recorrente.
Conforme se verifica dos Termos Aditivos no 44000/02-008/01 (fls. 885/886) e
44000/02-008/02 (fls. 873/884), mencionados no Termo de Verificação Fiscal, houve a alteração
do objeto e preço do contrato inicialmente firmado, senão vejamos:

Termo Aditivo no 44000/02-008/01
CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO
O presente Termo Aditivo tem como propósito:
a) alterar o objeto do Contrato Inicial, em virtude da necessidade de aquisição de
serviços de projeto de instalação, instalação e execução de TVI para Guias de
Onda para os Radares RAN 20S, RTN-30X e SCANTER, e para o IVERA,
indispensáveis e não previstos, com respaldo na Subcláusula Terceira da Cláusula
Sexta deste Contrato e nos parágrafos 1o e 2o do art. 65 da Lei 8.666/93;
[...]

Termo Aditivo no 44000/02-008/02
CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO
Conforme justificado no Parecer Técnico (Anexo “A”), o presente Termo Aditivo
tem como propósito:
[...]
b) Alterar o preço do Contrato, em decorrência da necessidade de inclusão do
projeto e desenvolvimento de SGAV no escopo do “hardware” complementar do
SiComBar.
Fl. 1184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.593 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.737352/2012-96
19
Assim, ainda que exista cláusula prevendo a possibilidade de alteração a posteriori
do objeto ou preço contratado, tais alterações não configuram mero reajuste de preço em função
do custo de produção ou insumo utilizado, de modo que resta descaracterizado o preço
predeterminado após a formalização dos Termos Aditivos aludidos, sendo de rigor a sujeição das
receitas decorrentes do Contrato no 44000/02-008/00 (Diretoria de Sistemas de Armas da
Marinha) ao regime não-cumulativo, por não estarem mais contempladas na exceção à regra do
regime cumulativo, nos termos da legislação supra transcrita.
Por todo exposto, considerando que a fixação do preço contratado em dólares
americanos e a prorrogação do contrato, por si só, não descaracterizam o preço predeterminado,
as receitas decorrentes dos contratos n° 055.2.026.02-2, 179.2.074.03-6, 179.2.075.03-9 -e
179.2.080.03-0, firmados entre a recorrente e a Petrobrás, seguem sujeitas ao regime cumulativo
das contribuições ao PIS e da COFINS. Por sua vez, as receitas decorrentes do Contrato no
44000/02-008/00, firmado entre a recorrente e a Diretoria de Sistemas de Armas da Marinha,
devem ser submetidas ao regime não-cumulativo, em razão da alteração do objeto e preço
previamente pactuado, o que descaracteriza o preço predeterminado.
Diante disto, voto por dar parcial provimento ao recurso, para o fim de cancelar a
autuação no que se refere às exigências das contribuições ao PIS e da COFINS, no regime não-
cumulativo, sobre as receitas decorrentes dos contratos n° 055.2.026.02-2, 179.2.074.03-6,
179.2.075.03-9 -e 179.2.080.03-0, firmados entre a recorrente e a Petrobrás.

CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para dar-lhe parcial
provimento, no sentido de cancelar a autuação no que se refere às exigências das contribuições ao
PIS e da COFINS, no regime não-cumulativo, sobre as receitas decorrentes dos contratos n°
055.2.026.02-2, 179.2.074.03-6, 179.2.075.03-9 -e 179.2.080.03-0 firmados entre a recorrente e a
Petrobrás.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 1185
DF CARF MF
Original